Tribunal: STF
Processo: RE 1474192
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 23):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS (21,11 G DE COCAÍNA). NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INVASÃO DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. MANIFESTA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CARÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, BEM COMO DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. ABSOLVIÇÃO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 



    1. Na exordial acusatória consta que, após recebimento de denúncia anônima, policiais militares se dirigiram ao local referido e lá se depararam com o denunciado que, ao perceber que seria abordado, tentou empreender fuga, todavia, foi detido e preso pelos policiais que participavam da ocorrência. [...] Ato contínuo, o denunciado confessou aos policiais a mercancia ilícita, bem como indicou o local onde havia escondido os entorpecentes que seriam submetidos à venda (fl. 2).



    2. Extrai-se do combatido aresto, razões colacionadas para a condenação do agravado: No presente caso, percebe-se que a atuação dos policiais se deu em virtude de terem recebido a notícia de que o agente estava perpetrando o tráfico de drogas no local. Conforme constou dos relatos dos policiais no APFD (fls. 2/3 e fl. 5), o recorrente tentou empreender fuga ao perceber a aproximação da guarnição policial, o que inaugurou, portanto, o estado flagrancial e fez com que os castrenses se deslocassem até a casa dele para averiguar se no local havia mais drogas ou algum material de procedência ilícita. [...] Ora, as circunstâncias do fato demonstraram aos policiais a necessidade de se adentrar à casa do agente, uma vez que havia indícios da prática de crime, fato esse que flexibiliza a inviolabilidade do domicílio. Repita-se, por oportuno, dos relatos dos castrenses se extrai que a equipe policial adentrou ao imóvel apenas em razão do estado de flagrância (fls. 237/239).



    3. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da noticia criminis anônima. Assim, com muito mais razão, não há como se admitir que denúncia anônima seja elemento válido para violar franquias constitucionais (à liberdade, ao domicílio, à intimidade).



    4. [...] a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que "[...] a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo [...]" (HC n. 608.405/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/4/2021, DJe 14/4/2021). [...] Como não ficou devidamente comprovada a legalidade do acesso direto dos agentes policiais na residência do Acusado, não há outro caminho senão reconhecer a nulidade das provas obtidas por este meio de prova. [...] Tal nulidade, ocorrida ainda no início da fase investigatória, contaminou todas as demais provas produzidas, que são delas derivadas, impondo-se a anulação integral do processo e absolvição do Agravado, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, pela ausência de provas válidas da existência do fato (AgRg no AREsp n. 1.842.493/AM, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 31/8/2022).



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei 11.343/2006) (Doc. 5, fls. 16-22).



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 2):



    Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 27 de setembro de 2019, por volta das 17h04m, na Rua Saigon, n° 700, Bairro Bethânia, em Ipatinga-MG, nesta comarca, o ora denunciado, agindo livre, voluntária e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, guardou, teve em depósito e trouxe consigo drogas, para fins de comércio. 



    Conforme apurado, na data mencionada, após recebimento de denúncia anônima, policiais militares se dirigiram ao local referido e lá se depararam com o denunciado que, ao perceber que seria abordado, tentou empreender fuga, todavia, foi detido e preso pelos policiais que participavam da ocorrência. 



    Ato contínuo, o denunciado confessou aos policiais a mercancia ilícita, bem como indicou o local onde havia escondido os entorpecentes que seriam submetidos à venda. 



    Ressalta-se que foi apreendida, na calha do terraço da residência, substãncia entorpecente, a qual totalizou 21,11g (vinte e um gramas e onze centigramas) de cocaína (ff. 39 e 40). Ademais, foi localizada, ainda, no quarto do denunciado, uma caixa contendo 27 (vinte e sete) comprimidos de fosfato de codeína, o qual, segundo o denunciado, serviria para ser misturado ao crack, para, então, produzir cocaína para vender. 



    Ao julgar o apelo defensivo, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais rejeitou a tese de nulidade por violação de domicílio, mas acolheu a preliminar atinente à ausência de intimação do réu para a audiência de instrução e julgamento (Doc. 8).



    Os Embargos de Declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados (Doc. 12).



    Na sequência, a defesa do recorrente interpôs Recurso Especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator deu provimento, “para reconhecer a nulidade das provas obtidas nas buscas ilícitas ocorridas na residência do recorrente, bem como as delas derivadas, absolvendo-o, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.” (Doc. 19). Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma, ao negar provimento ao Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público (Doc. 23).



    Inconformado, o Ministério Público interpõe o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido, ao confirmar decisão que declarou a ilicitude das provas colhidas no domicílio do réu, violou os artigos 2º e 5º, XI, ambos da CF/1988. (Doc. 29)



    Afirma que, “tratando-se o crime de tráfico de entorpecentes de crime de natureza permanente, o agente permanece em estado de flagrância enquanto durar a permanência, o que autoriza a entrada dos policiais no imóvel, sem mandado judicial, desde que presentes fundadas razões (justa causa) acerca da ocorrência de crime em momento anterior à invasão do domicílio.”



    Aponta que “houve fundadas razões para justificar o ingresso dos policiais na residência do recorrido, não havendo que se falar em violação de domicílio.” 



    Por fim, aduz que, “diante das circunstâncias do caso, não seria razoável exigir dos policiais que, verificando a ocorrência do delito (de natureza permanente), aguardassem os trâmites para um requerimento judicial.” 



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Tanto é assim que esta SUPREMA CORTE, após se debruçar sobre o assunto em inúmeras oportunidades, fixou, no julgamento do RE 603.616/RO (DJe de 10/5/2016), o Tema 280, fato que, por si só, demonstra a existência da repercussão geral da matéria, e, consequentemente, a desnecessidade de eventual análise do caso concreto pelo Plenário da CORTE, uma vez que já analisou as hipóteses e requisitos necessários para o efetivo e integral cumprimento da garantia constitucional prevista no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal.



    Passo à análise do mérito.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



      O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 



    Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto sob análise, concluiu que, não obstante o suspeito tenha empreendido fuga e ingressado em sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até o local após o recebimento de denúncia anônima, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio.



    A propósito, cito trecho da decisão monocrática proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, ao anular as provas obtidas a partir da busca domiciliar (Doc. 19):



    Extrai-se da exordial acusatória que, após recebimento de denúncia anônima, policiais militares se dirigiram ao local referido e lá se depararam com o denunciado que, ao perceber que seria abordado, tentou empreender fuga, todavia, foi detido e preso pelos policiais que participavam da ocorrência. [...] Ato contínuo, o denunciado confessou aos policiais a mercancia ilícita, bem como indicou o local onde havia escondido os entorpecentes que seriam submetidos à venda (fl. 2 – grifo nosso). 



    Diante do quanto exposto nos trechos acima transcritos, tem-se que razão assiste ao recorrente, porquanto a mera denúncia anônima não demonstra a necessária justa causa apta a autorizar o ingresso dos policiais no domicílio. 



    Com efeito, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da noticia criminis anônima. Assim, com muito mais razão, não há como se admitir que denúncia anônima seja elemento válido para violar franquias constitucionais (à liberdade, ao domicílio, à intimidade). 



    […]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para reconhecer a nulidade das provas obtidas nas buscas ilícitas ocorridas na residência do recorrente, bem como as delas derivadas, absolvendo-o, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal. 



    A Sexta Turma do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA confirmou a decisão supra, em acórdão assim ementado (Doc. 23):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS (21,11 G DE COCAÍNA). NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INVASÃO DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. MANIFESTA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CARÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, BEM COMO DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. ABSOLVIÇÃO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 



    1. Na exordial acusatória consta que, após recebimento de denúncia anônima, policiais militares se dirigiram ao local referido e lá se depararam com o denunciado que, ao perceber que seria abordado, tentou empreender fuga, todavia, foi detido e preso pelos policiais que participavam da ocorrência. [...] Ato contínuo, o denunciado confessou aos policiais a mercancia ilícita, bem como indicou o local onde havia escondido os entorpecentes que seriam submetidos à venda (fl. 2).



    2. Extrai-se do combatido aresto, razões colacionadas para a condenação do agravado: No presente caso, percebe-se que a atuação dos policiais se deu em virtude de terem recebido a notícia de que o agente estava perpetrando o tráfico de drogas no local. Conforme constou dos relatos dos policiais no APFD (fls. 2/3 e fl. 5), o recorrente tentou empreender fuga ao perceber a aproximação da guarnição policial, o que inaugurou, portanto, o estado flagrancial e fez com que os castrenses se deslocassem até a casa dele para averiguar se no local havia mais drogas ou algum material de procedência ilícita. [...] Ora, as circunstâncias do fato demonstraram aos policiais a necessidade de se adentrar à casa do agente, uma vez que havia indícios da prática de crime, fato esse que flexibiliza a inviolabilidade do domicílio. Repita-se, por oportuno, dos relatos dos castrenses se extrai que a equipe policial adentrou ao imóvel apenas em razão do estado de flagrância (fls. 237/239).



    3. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da noticia criminis anônima. Assim, com muito mais razão, não há como se admitir que denúncia anônima seja elemento válido para violar franquias constitucionais (à liberdade, ao domicílio, à intimidade).



    4. [...] a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que "[...] a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo [...]" (HC n. 608.405/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/4/2021, DJe 14/4/2021). [...] Como não ficou devidamente comprovada a legalidade do acesso direto dos agentes policiais na residência do Acusado, não há outro caminho senão reconhecer a nulidade das provas obtidas por este meio de prova. [...] Tal nulidade, ocorrida ainda no início da fase investigatória, contaminou todas as demais provas produzidas, que são delas derivadas, impondo-se a anulação integral do processo e absolvição do Agravado, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, pela ausência de provas válidas da existência do fato (AgRg no AREsp n. 1.842.493/AM, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 31/8/2022).



    5. Agravo regimental desprovido.”



    A decisão, portanto, não merece prosperar.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso concreto, conforme narrado, a existência de justa causa para o ingresso no domicílio ocorreu após o recorrido tentar fugir e ingressar em sua residência ao perceber a presença de policiais militares, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima. Na ocasião, foram apreendidos “21,11g (vinte e um gramas e onze centigramas) de cocaína”, além de “uma caixa contendo 27 (vinte e sete) comprimidos de fosfato de codeina, o qual, segundo o denunciado, serviria para ser misturado ao crack, para, então, produzir cocaína para vender.” (Doc. 2). A propósito, citem-se trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Doc. 8):



    “Da preliminar de nulidade por violação de domicílio 



    Argue a defesa a nulidade do feito por ilicitude das provas produzidas mediante a apreensão ocorrida no interior da casa do agente. Segundo alega, os policiais militares não tinham autorização para adentrarem ao imóvel, razão pela qual a apreensão do material é ilícita, assim como todas as demais provas que dela derivaram. 



    Contudo, razão não lhe assiste. 



    Ora, é sabido que no artigo 5 0 , Xl, da CR/88 prevê as hipóteses em que a inviolabilidade do domicílio será flexibilizada, dentre elas a situação de flagrância. 



    Dessa forma, analisando o presente caso tenho que a alegação de nulidade não possui o menor respaldo jurídico. 



    Conforme dito alhures, de acordo com o ad. 5°, Xl, da CF, a casa é asilo inviolável, tratando-se, todavia, de direito relativo, excepcionado sua violação, independentemente de consentimento do morador, na hipótese de flagrante delito. 



    Sobre o assunto, diga-se que o ad. 302 do CPP prevê as situações em que se considera o estado de flagrância. Confira-se: 



    Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem: 



    I - está cometendo a infração penal; 



    II - acaba de cometê-la; 



    III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; 



    IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. 



    No presente caso, percebe-se que a atuação dos policiais se deu em virtude de terem recebido a notícia de que o agente estava perpetrando o tráfico de drogas no local. Conforme constou dos relatos dos policiais no APFD (fls. 02103 e fl. 05), o recorrente tentou empreender fuga ao perceber a aproximação da guarnição policial, o que inaugurou, portanto, o estado flagrancial e fez com que os castrenses se deslocassem até a casa dele para averiguar se no local havia mais drogas ou algum material de procedência ilícita. 



    Ora, as circunstâncias do fato demonstraram aos policiais a necessidade de se adentrar à casa do agente, uma vez que havia indícios da prática de crime, fato esse que flexibiliza a inviolabilidade do domicílio. Repita-se, por oportuno, dos relatos dos castrenses se extrai que a equipe policial adentrou ao imóvel apenas em razão do estado de flagrância. 



    A propósito, é função da polícia militar o resguardo da Ordem Pública, conforme preconizado na CR/88. Veja-se: 



    Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes Órgãos:



    I - polícia federal; 



    II - polícia rodoviária federal; 



    III - polícia ferro viária federal; 



    IV - polícias civis; 



    V - policias militares e corpos de bombeiros militares. 



    VI - polícias penais federal, estaduais e distrital. 



    (...) 



    § 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. 



    Não há, portanto, qualquer mácula na ação dos agentes públicos que culminou com a colheita desses elementos na casa do agente. 



    Ressalto, ainda, que eventual irregularidade do flagrante, se existente, não contaminaria a ação penal, por se tratar de peça meramente informativa. 



    Dessa forma, não há como reconhecer apontada nulidade processual, devendo ser mantido todo o acervo probante deduzido a partir da apreensão das drogas. 



    Assim, não há que se falar em extinção da ação penal por ausência de justa causa para a sua propositura. ”



    Se não bastasse, a jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "trazer consigo", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de q